Tribunal: TJDFT
Processo: 0710252-42.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No PROCESSO: 0710252-42.2020.8.07.0004 AGRAVANTE: CLOVIS EDUARDO CONDI AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO MANOEL FRANKLIN FONSECA CARNEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de AGRAVO INTERNO (22841185), interposto por CLOVIS EDUARDO CONDI, em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 22561473) que indeferiu o processamento de incidente de suspeição suscitado em face do eminente JUIZ DE DIREITO MANOEL FRANKLIN FONSECA CARNEIRO. Conheço do Agravo Interno, por ser via adequada de impugnação de decisão monocrática do Relator, nos moldes do artigo 265 do RITJDFT[1] e artigo 1.021 do Código de Processo Civil[2]. 2. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar resposta ao agravo interno, conforme artigo 265, § 4o, do RITJDFT. Cumpra-se. [1][1] RITJDFT. Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. [2][2] CPC/2015. Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator